Tribunal: STF
Processo: RHC 184152
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, do recurso ordinário em “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente  no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento monocrático do próprio mérito da ação de “habeas corpus” ou do recurso ordinário em “habeas corpus”, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 e no art. 312 do RISTF:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto  de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a presente controvérsia ajusta-se à jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame, o que possibilita seja proferida, desde já, decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PET NO ‘HABEAS CORPUS’. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SUPERVENIENTE PETIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO COM PEDIDO NO SENTIDO DE ASSUMIR A DEFESA DO PACIENTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO DE ORDEM NO ARESP 1.513.956/AL. TESE FIRMADA NO SENTIDO SER INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO REQUERIMENTO FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NAS HIPÓTESES EM QUE A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANTE POSSUI REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA OU ADERIU AO PORTAL DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Existindo representação em Brasília, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, ou viabilizada a intimação eletrônica das Defensorias Públicas dos Estados em virtude de adesão ao Portal de Intimações Eletrônicas, impõe-se o indeferimento de requerimentos da Defensoria Pública da União no sentido de assumir a defesa de pessoas já assistidas pelas Defensorias Públicas estaduais.
    2. Hipótese em que o requerimento apresentado pela Defensoria Pública da União, no sentido de assumir a defesa do paciente nestes autos, foi indeferida pelo fato de o paciente estar sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que atua como impetrante e aderiu ao Portal de Intimações Eletrônicas.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (HC 529.620-PET-AgRg/SC, REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, seja reconhecida “(...) a ilegalidade tópica do acórdão prolatado pelo STJ, [...] alterando assim, a representação do assistido no sistema de distribuição, passando a constar a Defensoria Pública da União” ou, subsidiariamente, “seja devolvido o prazo para impugnação da DPU a partir do momento em que não foi intimada”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à pretensão deduzida neste recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’.  ART. 102, II, ‘A’, DA CF. INOBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DENEGATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECORRENTE ABSOLVIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO DEMONSTRADAS. PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a questão pertinente à admissibilidade, na espécie, do presente recurso ordinário em “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – presente o contexto delineado nestes autos – tem reconhecido a inadmissibilidade da ação de “habeas corpus” nas hipóteses em que se registra a extinção da pena privativa de liberdade, por entender que, em tal situação, não mais se revela possível a concretização de qualquer ofensa ao direito de ir, de vir e de permanecer do paciente (HC 79.995/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – HC 86.774/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 96.954- -AgR/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 104.655/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 107.659-AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 110.946/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO – RHC 114.890/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 122.174-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 123.064-AgR/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSENTE O CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE: NÃO CABIMENTO DE ‘HABEAS CORPUS’: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 695 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO.
    1. Declarada extinta a pena em razão do seu integral cumprimento, não há se falar de constrangimento à liberdade de locomoção do Paciente a ser protegido pela garantia constitucional do ‘habeas corpus’: Incidência da Súmula 695 deste Supremo Tribunal Federal (‘Não cabe ‘habeas corpus’ quando já extinta a pena privativa de liberdade’). Precedentes.
    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal  não admite a impetração de ‘habeas corpus’ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
    3. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 91.079/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR DESACATO E CALÚNIA. CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 695/STF. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO. 
    I – Este recurso ordinário em ‘habeas corpus’ foi interposto quando já não mais existia pena a ser cumprida, assim, os pedidos formulados não merecem conhecimento. Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 695 desta Corte, segundo a qual ‘Não cabe ‘habeas corpus’ quando já extinta a pena privativa de liberdade’.
    II – A via eleita também é inadequada para se evitar os efeitos secundários da condenação. Precedente. 
    III – ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (RHC 118.988/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO FORMULADA QUANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PACIENTE – SÚMULA 695/STF – IMPOSSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DE QUALQUER OFENSA AO ‘STATUS LIBERTATIS’ – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO ‘HABEAS CORPUS’ (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – A plena satisfação do débito penal opera efeitos processuais relevantes no plano da utilização formal do ‘habeas corpus’,  que se torna inadmissível precisamente em face da inocorrência de qualquer situação de dano ou de perigo para a liberdade de locomoção física do paciente. Precedentes.”
    (RHC 119.009-AgR/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Como se sabe, a ação de “habeas corpus” destina-se, unicamente, a amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, revelando-se estranha à sua específica finalidade jurídico-constitucional qualquer pretensão que vise a desconstituir atos que não se mostrem ofensivos, ainda que potencialmente, ao direito de ir, de vir e de permanecer dos indivíduos.
    É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, atento à destinação constitucional do “habeas corpus”, não tem conhecido do remédio heroico quando utilizado, como no caso, em situações de que não resulte qualquer possibilidade de ofensa ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” (RTJ 116/523 – RTJ 141/159, v.g.).
    A ação de “habeas corpus”, portanto, enquanto remédio jurídico-constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo, na feliz expressão de PEDRO LESSA) não se identifica – tal como neste caso ocorre – com a própria liberdade de locomoção física.
    É que entendimento diverso conduziria, necessariamente, à descaracterização desse instrumento tutelar da liberdade de locomoção física. Não se pode desconhecer que, com a cessação da doutrina brasileira do “habeas corpus”, motivada pela Reforma Constitucional de 1926, restaurou-se, em nosso sistema jurídico, a função clássica desse remédio heroico.
    Cabe aqui fazer um pequeno registro histórico concernente ao tratamento jurisprudencial que esta Suprema Corte conferiu ao remédio do “habeas corpus” ao longo de nossa primeira Constituição republicana.
    Foi no Supremo Tribunal Federal que se iniciou, sob a égide da Constituição republicana de 1891, o processo de construção jurisprudencial da doutrina brasileira do “habeas corpus”, que teve, nesta Corte, como seus principais formuladores, os eminentes Ministros PEDRO LESSA e ENÉAS GALVÃO.
    A origem dessa formulação doutrinária reside, como sabemos, nos julgamentos que, proferidos no célebre “Caso do Conselho Municipal do Distrito Federal”, ampliaram, de modo significativo, o âmbito de incidência protetiva do remédio constitucional do “habeas corpus”.
    Refiro-me aos julgamentos plenários que esta Suprema Corte proferiu em 08/12/1909 (RHC 2.793/DF, Rel. Min. CANUTO SARAIVA), em 11/12/1909 (HC 2.794/DF, Rel. Min. GODOFREDO CUNHA) e em 15/12/1909 (HC 2.797/DF, Rel. Min. OLIVEIRA RIBEIRO, e  RHC 2.799/DF, Rel. Min. AMARO CAVALCANTI), além daquele que resultou na concessão, em 25/01/1911, do HC 2.990/DF, Rel. Min. PEDRO LESSA.
    As decisões proferidas em mencionados julgamentos revestem-se  de aspecto seminal no que concerne ao próprio “corpus” doutrinário que se elaborou, naquele particular momento histórico, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no contexto da teoria brasileira do “habeas corpus”, cuja incidência permitia, como já assinalado, o amparo jurisdicional de outros direitos, que não apenas o direito de ir, vir e permanecer, desde que aqueles outros direitos guardassem relação de dependência com a liberdade de locomoção física do indivíduo ou tivessem por fundamento ou pressuposto a prática dessa mesma liberdade, tal como claramente expôs, em clássica monografia (“Do Poder Judiciário”, p. 285/287, § 61, 1915, Francisco Alves), o eminente Ministro PEDRO LESSA:
    “Algumas vezes, entretanto, a ilegalidade de que se queixa o paciente não importa a completa privação da liberdade individual. Limita-se, a coação ilegal a ser vedada, unicamente à liberdade individual, ‘quando esta tem por fim próximo o exercício de um determinado direito’. Não está o paciente preso, nem detido,  nem exilado, nem ameaçado de imediatamente o ser. Apenas o impedem de ir, por exemplo, a uma praça pública, onde se deve realizar uma reunião com intuitos políticos; a uma casa comercial,  ou a uma fábrica, na qual é empregado; a uma repartição pública, onde tem de desempenhar uma função, ou promover um interesse; à casa em que reside, ao seu domicílio.
    .......................................................................................................
    Pouco importa a espécie de direitos que o paciente precisa ou deseja exercer. Seja-lhe necessária a liberdade de locomoção para pôr em prática um direito de ordem civil, ou de ordem comercial, ou de ordem constitucional, ou de ordem administrativa, deve ser-lhe concedido o ‘habeas-corpus’, sob a cláusula exclusiva de ser juridicamente indiscutível este último direito,  o direito escopo. Para recolher à casa paterna o impúbere transviado, para fazer um contrato ou um testamento, para receber um laudêmio, ou para constituir uma hipoteca; para exercitar a indústria de transporte, ou para protestar uma letra; para ir votar, ou para desempenhar uma função política eletiva; para avaliar um prédio e coletá-lo, ou para proceder ao expurgo higiênico de qualquer habitação; se é necessário garantir a um indivíduo a liberdade de locomoção, porque uma ofensa, ou uma ameaça, a essa liberdade foi embaraço a que exercesse qualquer desses direitos, não lhe pode ser negado ‘habeas-corpus’. (...).” (grifei)
    Como salientado, a jurisprudência que se consolidou no Supremo Tribunal Federal ao longo da Constituição de 1891 até a Reforma de 1926 contemplava a possibilidade de utilização do remédio constitucional do “habeas corpus” mesmo naqueles casos em que a liberdade de ir, vir e permanecer pudesse ser afetada de modo reflexo por atos estatais supostamente abusivos ou ilegais (Revista Forense 34/505 – RF 36/192 – RF 38/213 – RF 45/183, v.g.):
    “O ‘habeas-corpus’ é remédio legal para garantir a cidadão membro do poder legislativo municipal o livre exercício dos seus cargos políticos.”
    (RF 22/306, Rel. Min. MANOEL MURTINHO – grifei)
    Vale mencionar, neste ponto, como registro histórico, que o Ministro ENÉAS GALVÃO, tal como relembrado por LÊDA BOECHAT RODRIGUES (“História do Supremo Tribunal Federal”, vol. III/33-35, 1991, Civilização Brasileira), aprofundou, ainda mais, a discussão em torno do alcance do “habeas corpus”, sustentando – para além do que preconizava PEDRO LESSA – que esse remédio constitucional deveria ter campo de incidência muito mais abrangente, em ordem a proteger outros direitos, mesmo que estes não tivessem por fundamento o exercício da liberdade de locomoção física, tal como o evidencia decisão emanada desta Corte Suprema consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “O ‘habeas-corpus’, conforme o preceito constitucional,  não se restringe a garantir a liberdade individual, contra a prisão ou ameaça de prisão ilegais, ampara, também, outros direitos individuais contra o abuso ou violência da autoridade.
    Em casos semelhantes ao atual, o Tribunal tem concedido o ‘habeas-corpus’ para garantir a posse e exercício de Vereador eleito, impedido pela autoridade de exercitar o cargo (...).”
    (HC 3.983/MG, Rel. Min. CANUTO SARAIVA – grifei)
    É importante relembrar, ainda, a decisiva participação de RUI BARBOSA nesse processo de construção hermenêutica que resultou na elaboração da doutrina brasileira do “habeas corpus”.
    O grande Advogado e jurisconsulto baiano, em discurso parlamentar proferido no Senado da República, na sessão de 22/01/1915 (“Obras Completas de Rui Barbosa”, vol. XLII (1915), tomo II/89-161, 1981, MEC/Fundação Casa de Rui Barbosa), procedeu, de maneira bastante eloquente, em seu último pronunciamento a propósito da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, a uma ampla análise do que significou, para o País e para o regime das liberdades constitucionais, a formulação, pelo Supremo Tribunal Federal, da doutrina brasileira do “habeas corpus”.
    Em decorrência da Reforma Constitucional de 1926, e com o restabelecimento da vocação histórica desse importantíssimo remédio constitucional, tornou-se insuscetível de conhecimento a ação de “habeas corpus” promovida contra ato estatal de que não resulte, de modo direto e imediato, ofensa, atual ou iminente, à liberdade de locomoção física (RTJ 42/896 – RTJ 135/593 – RTJ 136/1226 – RTJ 142/896 – RTJ 152/140 – RTJ 178/1231 – RTJ 180/962 – RTJ 197/587-588, v.g.):
    “A função clássica do ‘habeas corpus’ restringe-se à estreita tutela da imediata liberdade de locomoção física das pessoas.
    – A ação de ‘habeas corpus’ – desde que inexistente qualquer situação de dano efetivo ou de risco potencial ao ‘jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque’ – não se revela cabível, mesmo quando ajuizada para discutir eventual nulidade do processo penal em que proferida decisão condenatória definitivamente executada.
    Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 – que importou na cessação da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’ – haver restaurado a função clássica desse extraordinário remédio processual, destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas. Precedentes.”
    (RTJ 186/261-262, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vale insistir, bem por isso, na asserção de que o “habeas corpus”, em sua condição de instrumento de ativação da jurisdição constitucional das liberdades, configura um poderoso meio de cessação do injusto constrangimento ao estado de liberdade de locomoção física das pessoas, pois esse remédio constitucional objetiva amparar, em sede jurisdicional, “única e diretamente, a liberdade de locomoção. Ele se destina à estreita tutela da imediata liberdade física de ir e vir dos indivíduos (...)” (RTJ 66/396 – RTJ 177/1206-1207 – RT 338/99 – RT 423/327 – RF 213/390 – RF 222/336 – RF 230/280, v.g.).
    Isso significa, portanto, que, se essa liberdade não se expuser a qualquer tipo de cerceamento, e se o direito de ir, vir ou permanecer sequer se revelar ameaçado, nada justificará, então, o emprego do remédio heroico do “habeas corpus”, por não se achar em questão a liberdade de locomoção física:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII.
    I. – O ‘habeas corpus’ visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII.
    II. – ‘H.C.’ indeferido, liminarmente. Agravo não provido.”
    (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, não conheço do presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator